Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709707-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE LOCATIVOS DA TITULARIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO PRETÉRITA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. AÇÃO DE DESPEJO. COMPOSIÇÃO REALIZADA PELO EXECUTADO MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS DAS QUAIS GERMNIAVAM OS LOCATIVOS PENHORADOS. DISPOSIÇÃO DOS IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO FACE AO EXECUTIVO E AO EXEQUENTE. PENHORA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO A SER REPETIDO AO EXECUTADO. DUPLICIDADE DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. DÉBITO EXEQUENDO AINDA NÃO SOLVIDO EM SUA INTEGRALIDADE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Penhorados locativos oriundos de unidades imobiliárias de titularidade do executado no bojo do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, a disposição dos locativos proveniente de compensação realizada com a locatária no trânsito do executivo, refletindo sobre os direitos inerentes aos locativos que restaram sub-rogados pelo exequente e afetando os valores que lhe deveriam ser revertidos em virtude da constrição efetivada, legitima o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, notadamente diante do prévio conhecimento dos concertantes - locador e locatário - da constrição que recaíra sobre os alugueres devidos (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375). 2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, inserindo-se nessa situação hipótese de concerto entabulado pelo executado que implicara renúncia ou mitigação de crédito que o assistia em prejuízo do seu credor e com a ciência da partícipe do negócio (STJ, Súmula 375). 3. Aferida a existência de crédito a ser revertido ao executado, proveniente de cotas condominiais que despendera e lhe serão repetidas, consoante deliberado em assembleia geral, os valores correlatos são passíveis de penhora, não subsistindo a alegação de duplicidade ou excesso de cobrança enquanto não realizado o débito em execução, inexistindo óbice para a consumação da penhora postulada pelo exequente quanto ao montante individualizado, que encerra crédito como qualquer outro a ser revertido ao credor. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.228 do Código Civil, 505, 507, 792, § 1o, 835 e 857, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de fraude à execução mediante o reconhecimento de que o Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG não ostenta o direito de interferir na relação locatícia firmada com a Jorlan S/A. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384 (ID 30920020). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 1.228 do Código Civil, 505, 507, 792, § 1o, 835 e 857, todos do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) sobeja inexorável que a transação firmada nos autos da ação de despejo e tivera por objeto valores de titularidade do próprio agravado, decorrente da sub-rogação legal, é ineficaz em relação ao executivo e à pessoa do credor. Há que ser assinalado que, conquanto não ostente o agravado/ recorrido direitos para interferir da relação locatícia firmada com a Jorlan S/A, diante da sub-rogação decorrente da penhora que alcançara os locativos, já não podiam ser objeto de disposição, como houvera, pois implicara redução do montante constrito. Destarte, afigurara-se escorreita a declaração da fraude de execução firmada pelo provimento guerreado” (id 27189529). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do advogado MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384 (ID 30920020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005